Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003396-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (advogado) em favor de LUCAS DA COSTA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Lucas Do Rio Verde-MT (Autos sob o código de no 1006852-07.2020).
O paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da lei 11.343/06).
Alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que “...inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do indiciado pois, que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação...” (pag. 11-PDF).
Ressalta que, com o réu não foi apreendido grande quantidade de entorpecente (15 gramas), que o delito a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, devendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A priori, a concessão da ordem não prospera.
O decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, tendo o magistrado de origem ao decretar a prisão preventiva amparou nos elementos de informação contido no caderno policial onde aponta a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, diante do Relatório de Investigação policial apontando que a gravidade da ação e a periculosidade do agente haja vista que o paciente ser membro de organização criminosa (CV), tendo como responsabilidade o recebimento e a distribuição da droga na cidade de Lucas do Rio Verde, inclusive mantendo um ponto de vende de entorpecentes.
Destacou a decisão que o paciente fazia o comércio de droga e na modalidade “delivery” após contato telefônico, bem como haver denúncias de que esconde drogas na região de mata.
Por fim, fundamenta o juízo de primeiro grau que o paciente é recalcitrante no mundo do crime e é investigado pela prática de outras infrações criminais, fato que, por si só, revela a necessidade da garantia da ordem pública, conforme entendimento do Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse sentido, trago a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, verbis:
“A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:
(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Apreensão, dos Boletins de Ocorrência, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e dos Relatórios de Investigação. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha Pedro Canisio Kessler. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”
(...)
A duas, devido à natureza da cocaína, droga altamente nociva a saúde pública.
A três, porque o conduzido estaria associado a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.
A quatro, porque o conduzido seria membro “batizado” da organização criminosa denominada "comando vermelho".
A cinco, porque o conduzido seria responsável, juntamente com Anderson dos Santos de Oliveira, de receber substância entorpecente enviada para esta cidade de Lucas do Rio Verde/MT e distribuí-las aos demais traficantes, além de manter seu próprio ponto de venda de substância entorpecente.
A seis, porque o conduzido vendia drogas a usuários que iam até a sua residência e na modalidade delivery, após prévio ajuste telefônico.
A sete, porque há denúncias de que o conduzido oculta substância entorpecente na região de mata e em casa de pessoas fora de suspeitas policiais.
A oito, para cessar a traficância de substancia entorpecente do conduzido nesta urbe, vez que o conduzido estava se dedicando ao tráfico ilícito de droga, não possuindo emprego lícito.
A nove, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de infrações criminosas, conforme certidão de antecedentes criminais anexa, somado ao fato do mesmo estar sendo investigado pela prática de outras infrações criminais.”
O pleito de liberdade foi indeferido, onde, ao manter a prisão preventiva, o magistrado originário sustentou que “verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.” (Decisão pag. 24-PDF).
Por fim, quanto as medidas cautelares diversas, em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, em especial pela incidência do enunciado 06 do TJMT, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Portanto, ao menos nesta fase preliminar, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão da liberdade provisória ou fixação de medidas cautelares alternativas, não havendo se falar em carência de fundamentação quanto a prisão preventiva.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado, devendo a autoridade tida coatora juntar nos autos a certidão de antecedentes criminais do paciente.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c